Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-49.2021.8.11.0007
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003175-49.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), RUTH CARDOSO PEREIRA HENRIQUE - CPF: 020.154.741-45 (APELADO), VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.691.541-06 (ADVOGADO), ANA PAULA DE SOUZA - CPF: 026.750.981-24 (ASSISTENTE), JEFERSON CARDOSO PEREIRA - CPF: 032.776.331-01 (ASSISTENTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1003175-49.2021.8.11.0007

APELANTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

APELADA: RUTH CARDOSO PEREIRA HENRIQUE

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA –
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA DA AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Restou incontroverso nos autos a ausência da contratação do empréstimo consignado
com o requerido
, visto que não houve recurso deste quanto a matéria.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ
“[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019)
, no decorrer da ação, a autora somente reconheceu que houve o crédito do valor do empréstimo em sua conta após a determinação da juntada do extrato bancário da sua conta.

No caso, como o citado valor se encontrava à disposição da autora em sua conta desde a data do crédito
(21/08/2019)
, ou seja, há mais de três (3) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, pôde dele usufruir livre de quaisquer encargos.

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
, contra a sentença que julgou procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição Indébito e Indenização por Danos Morais
proposta por
RUTH CARDOSO PEREIRA HENRIQUE
, para:
a
) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto ao contrato nº 22-838976563/19, com a cessação os descontos mensais de forma imediata, sob pena de murta diária de R$100,00, limitada à 30 dias;
b
) condenar o requerido a efetuar a devolução de forma simples dos descontos efetuados indevidamente do benefício da autora, acrescidos de correção monetária desde o efetivo desconto, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, autorizando o abatimento/compensação do valor creditado na conta da autora, conforme depósito constante dos autos;
c
) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais a autora, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença e juros de mora de 1% a partir do evento danoso;
d
)
condenar o requerido ao pagamento da verba de sucumbência,
sendo os honorários advocatícios no patamar de 10% sobre o valor da condenação.

Em suma, sustenta o recorrente que não hipótese não há falar em condenação em indenização por dano moral, uma vez que não
houve comprovação nos autos de abalo à honra ou imagem que justifique a concessão da referida verba, pelo que pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença nos citados tópicos.

Alternativamente, requer a redução do valor relativo ao dano moral.

Contrarrazões no ID nº 217486779, pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

E
xtrai-se dos autos que a autora/apelada
RUTH CARDOSO PEREIRA HENRIQUE
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Repetição Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do requerido/apelante
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A
, ao argumento de que pessoa idosa e beneficiária de pensão por morte perante o INSS, consoante extrato de ID nº
217486697
.

De acordo com a narrativa inicial, a autora/apelada desconhece o Contrato Bancário nº 22-838976563/19, supostamente firmado com o banco apelado em 20/08/2019, no valor de R$ 3.690,05, para pagamento em 72 parcelas de R$103,30, com previsão de desconto diretamente de seu benefício previdenciário.

No mais,
discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para: a) declaração de nulidade do contrato, b) a restituição em dobro dos valores descontados do seu benefício de aposentadoria, c) a condenação do banco ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 e, d) a suspensão dos descontos.

Em sua defesa (ID nº 217486726), o requerido
sustentou a legitimidade do contrato, visto que firmado no dia 11/08/2019, no valor de R$3.707,73, sendo à época liberado a autora o valor de R$1.508,65 e o restante, ou seja, a quantia de R$2.199,08 utilizada para quitação do contrato anterior objeto de refinanciamento, motivo pelo qual pugnou pela improcedência da lide.

Dentre vários comandos, houve a audiência de instrução e julgamento de ID nº 217486749, ocasião em que ao encerrar o ato, o magistrado singular determinou as seguintes providências:

“[...]
Encerrada a instrução processual, à SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerente no prazo de 10 dias para a juntada do extrato referente ao mês 08/2019;

2. Após, INTIMAR a parte-requerida no prazo de 48 horas para a manifestação acerca do interesse da perícia grafotécnica;

3. OFICIAR a Caixa Econômica Federal para encaminhar extrato da conta da parte-autora referente ao mês 08/2019.

4. Em seguida, conclusos para sentença [...].”
(Sic. ID nº 217486749).

Os extratos bancários trazidos pela
autora
encontram-se no ID nº 217486753, e os fornecidos pela
Caixa Econômica Federal
no ID nº 217486761, sendo que em ambos foi comprovado o crédito no valor de R$1.508,65 na conta da autora.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo Dr. Antônio Fábio Marquezini.

Inconformado, recorreu o banco requerido nos termos mencionados.

Pois bem.

De início de destacar que restou incontroverso nos autos a ausência da contratação do empréstimo consignado nº 22-838976563/19
com o requerido
, visto que não houve recurso deste quanto a matéria.

Com efeito, insurge-se o requerido/apelante somente quanto à sua condenação em indenização por danos morais, por entender que não restou configurado os requisitos autorizadores para tanto.

Do dano moral.

Relativamente à configuração do dano moral, razão assiste ao requerido/apelante.

Isto porque, ainda que tenha ocorrido descontos indevidos no benefício de aposentadoria da autora, de se destacar que na hipótese, não restou demonstrado que tal fato tenha lhe causado abalos extraordinários que extrapolaram os limites do mero dissabor cotidiano.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES. RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO DESPROVIDO.

1. Se, da simples verificação dos documentos juntados aos autos, é possível depreender as incongruências entre os documentos pessoais da consumidora e aquele juntado ao contrato fraudulento, fica configurada a falha no dever de cautela por parte da empresa. 2. Não demonstrada a legitimidade do contrato de empréstimo, o fato de a instituição bancária ter transferido valores para a conta da suposta consumidora não é capaz de convalidar o vício.

2. Os contratos de mútuo são vínculos bilaterais de vontade, de forma que o ato unilateral de uma das partes não supre a falta de consentimento da outra.

3. A declaração de nulidade do negócio jurídico implica na total restituição das partes ao status quo ante, tanto em relação à consumidora quanto à instituição financeira. Dessa maneira, tanto a empresa quanto a consumidora deverão restituir as quantias indevidamente recebidas. Não se trata de uma decisão extra petita, mas sim de uma consequência necessária ao deferimento da pretensão de anulação do vínculo.

4. Em relação aos danos morais, é certa a existência de aborrecimentos diante da existência de fraude na contratação de empréstimos bancários, contudo, não existem elementos nos autos a demonstrar ter o ocorrido extrapolado os limites do mero dissabor da vida cotidiana, não sendo, pois, passível de indenização a título de danos morais.

5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Recurso de Apelação Adesivo conhecido e não provido. ”

(Acórdão 1356122, 07025217420208070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág:

Sem Página Cadastrada.)

Ademais, não é de se olvidar que a despeito de o requerido ter apresentado sua contestação e informado que
“[...] O valor liberado para o cliente foi de R$ 1.508,65 [...]”
(ID nº 217486726), tendo, inclusive acostado aos autos o comprovante (TED) do citado crédito (ID nº
217486728), a
o apresentar sua impugnação à contestação (ID nº
217486733)
, em nenhum momento a autora reconheceu tal fato, vindo somente o fazê-lo depois que na decisão saneadora, fora determinado sua intimação para
“[...]
no prazo de 10 dias para a juntada do extrato referente ao mês 08/2019 [...]”
(Sic. ID nº 217486749).

Aliás, tanto é verdade que o valor de R$ 1.508,65 foi creditado na conta da autora em
21/08/2019
(ID nº 217486749) que o reconhecimento pro ela somente ocorreu através do depósito judicial de ID nº 217486756, datado de
24/02/2023
, ou seja, depois de mais de três anos do crédito em sua conta.

Destarte, como o citado valor (R$1.508,65) se encontrava à disposição da autora em sua conta desde o crédito (21/08/2019), ou seja, há mais de três (03) anos,
tem-se que tal fato também corrobora para a ausência/negativa de condenação do requerido em indenização por danos morais,
visto que no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos.

Aliás, nesse sentido, colaciono ementa de caso semelhante julgado por esta colenda 2ª Câmara de Direito Privado e de minha relatoria,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – MATÉRIA INCONTROVERSA – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO E DESÍDIA A AUTORA QUANTO À DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA SUA CONTA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

In casu, restou incontroversa a ausência da contração do empréstimo consignado em discussão entre as partes, porquanto não houve recurso do banco requerido quanto às referidas matérias.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

Na hipótese, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que além de ser pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis [...]. ” (STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019), no decorrer da ação, em nenhum momento se dignou a autora em depositar em juízo o valor de R$ 2.895,62 que fora creditado em sua conta pelo requerido, ou seja, ato que demonstraria boa-fé e maior transparência ao direito ora vindicado.

No caso, como o citado valor se encontra à disposição da autora em sua conta desde o crédito (10/08/2018), ou seja, há mais quatro (04) anos, não há como condenar o requerido em danos morais, visto que, no citado período, dele pôde usufruir livre de quaisquer encargos, afigurando-se tal situação em praticamente uma indenização de forma indireta.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. ”

(TJMT – RAC Nº 1000454-65.2019.8.11.0017, RELA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2022)

Destarte, neste tópico a sentença merece reforma.

Da verba de sucumbência.

No mais,

extrai-se da petição inicial que a autora postulou dois pedidos, quais sejam: Declaração da inexistência do contrato de empréstimo consignado, com a consequente devolução dos valores descontados indevidamente e indenização por dano moral.

No caso, como se sagrou vencedor em um dos pedidos, a sucumbência deve ser fixada na proporção de 50% para cada, consoante artigo 86 do CPC15.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para reformar em parte a sentença a fim de:

a) excluir a condenação do requerido ao pagamento de indenização por dano moral.

b)
determinar a sucumbência de forma recíproca na proporção de 50% para cada parte, com a fixação dos honorários advocatícios em R$700,00 (setecentos reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024